Tribunal: TJPA
Processo: 0800080-90.2024.8.14.9000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6104 - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800080-90.2024.8.14.9000

AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Cláudia Cristina Nascimento da Silva contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento de tutela antecipada em ação de concessão de pensão por morte ajuizada contra o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB. A autora sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, destacando prova documental de união estável e dependência econômica, enquanto o IPAMB defende a inaplicabilidade da antecipação em razão de vedação legal e ausência de requisitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação de pensão por morte movida por companheira de servidor municipal falecido; (
ii
) estabelecer se a dependência econômica presumida permite o deferimento da tutela antecipada mesmo diante de vedação genérica à antecipação de medidas satisfativas contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, critérios atendidos no caso concreto.

A autora apresentou documentos que comprovam a existência de união estável e o vínculo de dependência econômica, como escritura pública, certidão de nascimento de filho comum, declaração de imposto de renda e comprovantes de endereço.

Conforme o art. 16, I e §4º, da Lei 8.213/91, a dependência econômica da companheira é presumida, bastando a comprovação da convivência na data do óbito, ocorrida em 17/10/2022, o que restou demonstrado nos autos.

A
J
urisprudência
Pátria e desta Egrégia Corte
reconhece a possibilidade de antecipação de tutela em matéria previdenciária, inclusive em desfavor da Fazenda Pública, conforme Súmula 729 do STF.

A urgência está caracterizada pela natureza alimentar da verba pleiteada, sendo evidente o risco de dano irreparável em razão da vulnerabilidade da autora e da necessidade de garantir sua subsistência.

A concessão da tutela não configura risco de dano inverso relevante, considerando a reversibilidade do provimento e a prevalência da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

A dependência econômica da companheira de servidor falecido é presumida, nos termos do art. 16, I e §4º da Lei 8.213/91.

É admissível a concessão de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública em causas previdenciárias, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A vedação à concessão de medidas liminares satisfativas contra a Administração Pública não se aplica quando demonstrado o perigo de dano irreparável e a probabilidade do direito em matéria de natureza previdenciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, art. 300; Lei 8.213/91, art. 16, I e §4º; Lei 9.494/97, art. 2º-B; Lei 8.437/92, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 729; TRF-4, AC 5004064-11.2018.4.04.7009/PR, Rel. Des. Márcio Antônio Rocha, j. 30.03.2021; TRF-3,
ApCiv
0039644-42.2016.4.03.9999, Rel. Des. Leila Paiva Morrison, j. 15.03.2021; TJPA, AI 0005755-82.2016.8.14.0000, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 01.04.2019; TJPA, AI 0001809-39.2015.8.14.0000, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 26.03.2018; TJ-MG, AI 2728479-22.2022.8.13.0000, Rel. Des. Leite Praça, j. 06.03.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata
-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
CLÁUDIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de tutela antecipada pleiteada nos autos da ação de concessão de pensão por morte (proc. de origem n.º 0846066-08.2023.8.14.0301), proposta em face do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB.

A decisão agravada, embora reconhecendo a inaplicabilidade da vedação do art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009, por se tratar de demanda em rito comum, considerou ausente a probabilidade do direito invocado, ao fundamento de que os documentos juntados pela autora não comprovam satisfatoriamente a união estável e a dependência econômica exigidas pelo art. 16, §5º e §6º, da Lei 8.213/91

(
ID

23680157
).

Em suas razões (
ID
24594667), a agravante sustenta:

(i) a presença dos requisitos legais para a tutela de urgência, destacando documentos como escritura pública de união estável, certidão de nascimento de filho em comum, declaração de imposto de renda e comprovantes de domicílio compartilhado;

(
i
i
) a urgência justificada na natureza alimentar da pensão e situação de vulnerabilidade social.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e deferir a tutela antecipada.

Em contrarrazões (
ID
26582464), o IPAMB pugna pela manutenção da decisão agravada, invocando:

(i) a vedação ao deferimento de liminar que esgote o objeto da demanda (art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92);

(
ii
) o art. 2º-B da Lei 9.494/97, que exige o trânsito em julgado para execução de vantagens a servidores;

(
iii
) a ausência dos requisitos legais da tutela de urgência e o risco de dano inverso
. Requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade de deferimento de tutela antecipada em favor da agravante, visando à concessão de pensão por morte, à luz da prova documental apresentada.

Nos termos do art. 300 do CPC:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No mesmo sentido, dispõe o art. 16 da Lei 8.213/91:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

“§4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Na hipótese em exame,
observa-se que
a agravante apresent
ou
nos autos originários
, dentre outros documentos,
escritura pública de união estável, certidão de nascimento de filho comum, plano de saúde, declaração de imposto de renda e comprovantes de endereço.

Nesse sentido
,

em melhor
a
nálise

a
o caso,
entendo que há elementos
para a reforma do decisum ora guerreado, emergindo
a plausibilidade do direito alegado
,
neste
momento processual.

E
mbora a parte agravada alegue
a ausência dos requisitos legais da tutela de urgência e o risco de dano inverso,

os autos de origem comprovam o falecimento do
ex-segurado
,
ocorrido em 17/10/2022; bem como a condição de dependente
da autora, ora agravante,
porquanto
companheira do de cujus
(
ID

93004751

–

autos de
origem).

Ressalta-se que a teor do
art. 16, inciso I,
§4º da Lei nº.
16 da Lei 8.213/91
, a dependência econômica em relação aos companheiros de
ex-segurado
, conforme o caso em comento, é presumida.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS.
CÔNJUGE .
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1 .
A concessão do benefício de pensão por morte depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) a ocorrência do evento morte; b) a condição de dependente de quem objetiva a pensão; c) a demonstração da qualidade de segurado do de cujus por ocasião do óbito. O benefício independe de carência e é regido pela legislação vigente à época do óbito 2. É presumida a dependência econômica do cônjuge, conforme inciso I, do art. 16 da Lei 8 .213/1991.
3. Ainda que o marido possua rendimentos, como no caso dos autos, em que é beneficiário de aposentadoria, esta circunstância não exclui automaticamente o direito à pensão, uma vez que o art. 124 da Lei nº 8 .213/91 não veda a percepção simultânea dos benefícios de pensão e aposentadoria. 4. Comprovada a manutenção do vínculo conjugal até o óbito e, considerando que o esposo possui dependência econômica presumida, cabível o pagamento da pensão por morte, ante o preenchimento de todos os requisitos legais.

(TRF-4 - AC: 50040641120184047009 PR, Relator.: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 30/03/2021, 10ª Turma)
(grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
PRESUMIDA .
1. A concessão do benefício, em princípio, depende do reconhecimento da presença de três requisitos básicos: o óbito, a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica em relação a ele na data do falecimento. 2. Demonstrados o óbito e a qualidade de segurado do
falecido .
3.
O artigo 16, I e § 4º da Lei nº 8.213/91, estabelece o cônjuge como beneficiário do Regime Geral de Previdência Social, cuja dependência econômica é presumida.
4 .
Tendo a autora comprovado que convivia com o falecido no dia do passamento e sendo presumida a dependência econômica dela, preencheu todos os requisitos necessários a concessão do benefício aqui pleiteado
, razão pela qual encontra-se escorreita a r. sentença guerreada. 5. Recurso não
provido .
(TRF-3 -
ApCiv
: 00396444220164039999, Relator.: Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, Data de Julgamento: 15/03/2021, 9ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/03/2021)
(grifo nosso)

Nessa toada
,
forço
so
reconhecer que
os documentos colacionados gozam de contemporaneidade ou robustez bastante para a antecipação da tutela,
restando
demonstra
do
a convivência e dependência econômica no momento do óbito (17/10/2022).

Ademais,

o
ordenamento jurídico pátrio admite a concessão de tutela de urgência em matéria previdenciária. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado a respeito da possibilidade de antecipação de tutela em casos de natureza previdenciária. Vejamos:

“Súmula 729/STF, "A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária".

Sobre o tema, a doutrina autorizada leciona:

"O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo devem ser lidos como 'perigo na demora' para caracterização da urgência - essa leitura permitirá uma adequada compreensão da técnica processual à luz da tutela dos direitos (...). A probabilidade do direito que autoriza
o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (
ii
) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (
iii
) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e, (
iv
) a própria urgência alegada pelo autor."
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 2ª edição. Revista dos Tribunais. p. 209 e 213).”

A fim de ratificar o entendimento, colaciono Jurisprudência desta Corte e de Tribunais Pátrios
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. PENSÃO POR MORTE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 2º - B DA LEI Nº 9494.97. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VALOR DA ASTREINTES. AUSÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1 - Com base no princípio da congruência, deve ater-se o juiz a decidir dentro do limite objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita.
2 .

No presente caso, o agravante insurgiu-se especificamente quanto a suposta
satisfatividade
da medida liminar, bem como, a exorbitância da multa aplicada em caso de descumprimento. Quanto a impossibilidade de concessão de medidas satisfativas ou que impliquem a liberação de recursos, previstas na Lei 8.437/92, art. 1º, § 3º e Lei 9.494/97, art. 2º-B, devem ser enfrentadas à luz da contemporânea hermenêutica constitucional, razão pela qual deve
ser flexibilizada as regras em questão quando o deferimento da liminar for imprescindível para evitar o perecimento de um direito, ainda mais no que tange a proteção de um direito fundamental relacionado à pensão. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela possibilidade de antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária, com aplicação da Súmula 729/STF, a qual dispõe que ?a decisão na Ação Direta de constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.
?
3 ?No que tange a minoração do valor arbitrado pelo juízo de piso a título de multa - R$ 1.000,00 (um mil reais), por descumprimento da determinação judicial, entendo que o valor atendeu ao objetivo de coerção ao cumprimento da decisão judicial em proteção ao bem jurídico tutelado, sem ser desproporcional e desarrazoada. Ademais, o STJ possui o firme entendimento no sentido de que "o artigo 461 do Código de Processo Civil (correspondente ao artigo 537, § 1º do CPC/15) que permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada." (TEMA 706)
4 ?
Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0005755-82.2016.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/04/
2019 )
(grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTUMENTO. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO SEGURADO. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS. NÃO HÁ PERICULUM IN MORA INVERSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 729 DO STF. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA NAS CAUSAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ACERTO DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.I- In
casu
, o agravado se enquadra na primeira categoria de dependentes, o qual goza
da presunção de dependência econômica, conforme o art. 16, I e §4° da Lei n° 8.213/1991, na condição de filho inválido, por ser portador de CID F29 e J45.9, respectivamente, psicose não orgânica e asma, conforme laudo médico pericial que indica o início da invalidez em 07/09/1994, data anterior ao óbito do segurado.
II- No caso, ocorreu o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, pois a probabilidade do direito está clara diante da disposição legal do art. 77, §2°, III da Lei n° 8.213/91 e das provas colacionadas nos autos, bem como o risco de dano ou resultado útil do processo, em razão do agravado ter requerido administrativamente a preservação do seu direito, sem obter resposta, bem como em razão de ser filho inválido e depender economicamente da pensão do
genitor.III
- Não há periculum in mora inverso, pois, em se tratando de matéria previdenciária a antecipação da tutela é plenamente possível, eis que a determinação do pagamento antecipado das verbas previdenciárias causaria um prejuízo muito maior ao dependente do que ao Fundo Previdenciário Estadual, pois a pensão por morte possui o objetivo de assegurar a subsistência daquele que a recebe, necessário para garantir sua vida
digna.IV
- É firme o entendimento do STJ de que, nos termos da Súmula 729 do STF, a regra inserta no art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/09, não se aplica às causas que discutem verbas de natureza previdenciária, como as que envolvem proventos de aposentadoria de servidor, sendo plenamente possível a antecipação da
tutela
.V
? Recurso conhecido e improvido, mantendo a decisão proferida. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0001809-39.2015.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 26/03/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - TUTELA DE URGÊNCIA -CABIMENTO - SÚMULA 729 DO STF - REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO - PRESENÇA - RECURSO DESPROVIDO.
É cabível a concessão de tutela de urgência em desfavor da fazenda pública em ação previdenciária, conforme tese
jurídica fixada no enunciado 729 da súmula do Supremo Tribunal Federal. O deferimento de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Comprovado o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência pela parte autora, a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 27284792220228130000, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 06/03/2023, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)”

Nesse contexto, a probabilidade
do direito material resta devidamente demonstrada, consubstanciada no fato da agravante
ter demonstrado,

à época do óbito
,
ser companheira do
ex-se
gurado
e sua dependência econômica,
sendo tal requisito, inclusive
, presumid
o, por expresso dispositivo legal
.

O risco de dano irreparável neste caso é inerente da situação, uma vez que em se tratando de verba previdenciária, está evidente o carácter alimentar e a imprescindibilidade para manutenção do mínimo existencial
da
autor
a, não
h
avendo que
se falar em ingerência indevida do Judiciário na esfera executiva, diante da ilegalidade demonstrada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e provimento do recurso
, a fim de reformar a decisão monocrática guerreada, e por conseguinte,
dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, deferindo a tutela de urgência requerida pela autora,
ora agravante,

nos termos do art. 300 do CPC c/c Lei nº. 8.213/91,
para determinar que
a parte ré, ora agravada,
em 15
(quinze)
dias, implante o benefício a que têm direito
a autora
, observando-se as regras da data do óbito
.

É o voto.

Belém,
08
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/09/2025